Tribunal: TJBA
Processo: 0555314-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555314-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA: NOELIA ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s):
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO REMUNERATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação interposta por servidora pública aposentada, julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruídas, condenando o Estado ao pagamento da diferença devida, com base na remuneração do mês anterior à aposentadoria, excluídas determinadas parcelas e observados critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da indenização deve observar o teto remuneratório constitucional (Tema 975/STF); (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à exclusão de parcelas eventuais ou indenizatórias da base de cálculo; (iii) determinar se é necessária ressalva expressa sobre a compensação de valores já pagos administrativamente; (iv) verificar se houve omissão na fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora, à luz da EC nº 113/2021; e (v) apurar se é contraditória a fixação de honorários em percentual definitivo em decisão ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída deve observar o teto remuneratório constitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 975, ainda que a verba seja de natureza indenizatória.

4. Não há omissão ou contradição na determinação de exclusão de parcelas eventuais, pois o acórdão embargado já remete expressamente ao art. 2º da Lei Estadual nº 7.937/2001, cabendo a apuração das rubricas específicas à fase de liquidação.

5. A compensação de valores já pagos administrativamente encontra-se implícita na expressão “diferença devida”, não sendo necessário reforço ou ressalva no acórdão.

6. A EC nº 113/2021 impõe a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, devendo o acórdão ser integrado nesse ponto.

7. É contraditória a fixação imediata de honorários advocatícios em percentual definitivo em decisão ilíquida, devendo sua definição ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída deve observar o teto remuneratório constitucional, conforme o Tema 975 do STF. 2. A exclusão de parcelas de natureza eventual ou indenizatória deve seguir o art. 2º da Lei Estadual nº 7.937/2001, sendo a identificação específica das rubricas feita na fase de liquidação. 3. A compensação de valores já pagos deve ser considerada no cálculo da diferença devida, independentemente de ressalva expressa. 4. A correção monetária e os juros de mora nas condenações da Fazenda Pública devem observar, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021. 5. A fixação de honorários advocatícios em causas com condenação ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação, aplicando-se as faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 1.022 e 85, § 3º e § 4º, II; Lei Estadual nº 7.937/2001, art. 2º; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 61, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1167842 (Tema 975); STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp 1.143.677/RS (Tema 1.086).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
0555314-26.2018.8.05.0001
)
,

o
posto
s
p
elo
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
A
COLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA